Tribunal: TJDFT
Processo: 0000058-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46 DO CÓDIGO PENAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Considerando que o réu foi condenado à pena privativa de liberdade inferior a 06 (seis) meses, impossível fixar, como condição do sursis, o cumprimento de prestação de serviços à comunidade, por força do disposto no art. 46 do CP.
2. Embargos acolhidos.